Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. ARTS. 81 E 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. RETARDAMENTO DA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. EFEITOS DA MORA. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE.
1. O art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos.
2. Por sua vez, o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que, “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.”
3. Efetivado o bloqueio via Bacenjud, cessa a responsabilidade do executado pelo pagamento, incumbindo ao exequente diligenciar para que ocorra a transferência do montante bloqueado para conta judicial, de modo a começar a incidir a atualização monetária.
4. Eventual retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito ensejará a ausência de atualização monetária do valor e não poderá ser imputado ao executado. Isso porque a transferência da verba bloqueada para conta vinculada ao Juízo deveria ter sido requerida pelo exequente ou determinada, de ofício, pelo Juízo.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.